Tribunal: TCU
Processo: 001.355/2013-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 468/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Joao Batista Santos, emitido pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta), submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que o Acórdão 1620/2017-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, considerou ilegal o ato de aposentadoria em razão de pagamentos de parcelas judiciais alusivas a planos econômicos (URPs - 26,06% e 26,05%), sem a absorção prevista em reestruturações de carreira; Considerando que o mencionado acórdão determinou ao Ministério dos Transportes a emissão de um novo ato de aposentadoria livre das irregularidades, a ser submetido ao TCU; Considerando que pedido de reexame interposto pela Unidade Jurisdicionada foi rejeitado pelo Acórdão 2954/2018-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Bruno Dantas, e que houve propostas subsequentes para audiência ao gestor Sr. Robson de Souza Andrade, ex-coordenador-geral de recursos humanos da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, devido ao descumprimento das determinações; Considerando que o Acordo de Cooperação Técnica 2/2019 transferiu ao DECIPEX, órgão vinculado ao Ministério da Economia, as atribuições relacionadas à gestão de aposentadorias e pensões anteriormente sob responsabilidade do Ministério da Infraestrutura (sucessor do Ministério dos Transportes); Considerando que, em julho de 2021, foram excluídas as vantagens impugnadas da folha de pagamento e que o interessado faleceu em 23/11/2022, havendo instituição de pensão civil sem irregularidades, mas sem registro de devolução ao Erário dos valores indevidamente percebidos; Considerando que o gestor Sr. Robson de Souza Andrade, na posição de coordenador-geral de recursos humanos, tomou providências dentro de suas competências, incluindo a tentativa de obtenção de documentos para regularização da situação, mas enfrentou dificuldades técnicas e administrativas, não caracterizando má-fé ou conduta deliberada contra as determinações do TCU; Considerando que a centralização da gestão pelo DECIPEX permitiu a cessação dos pagamentos irregulares e o cumprimento integral das determinações do Acórdão 1620/2017-TCU-Primeira Câmara , incluindo a emissão do ato de pensão civil sem irregularidades; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal no sentido de arquivar o processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, 12, § 3o, e 39, II, da Lei 8.443/1992; e art. 169 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar o Sr. Robson de Souza Andrade revel; b) arquivar o presente processo; e c) dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao órgão jurisdicionado e ao Sr. Robson de Souza Andrade. 1. Processo TC- Processo 001.355/2013-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Joao Batista Santos (XXX.541.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.